Tribunal: TJDFT
Processo: 0720169-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720169-94.2020.8.07.0001 APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: ALAN RIBEIRO DA MATTA DECISÃO Homologo o pedido de desistência da apelação (id. 21145286) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora